Tribunal: TJDFT
Processo: 0743667-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743667-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA OLIVEIRA SANTA CRUZ DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CONTROLADOR SETORIAL DE SAÚDE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Processo Administrativo Disciplinar (PAD) - Alegação de extinção da punibilidade - Prescrição - Condenação superveniente – Deferimento do efeito suspensivo Reconsidero a decisão de ID 65285542, uma vez que a parte comprovou novo recolhimento no prazo anteriormente deferido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUSSARA OLIVEIRA SANTA CRUZ em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela a fim de proceder ao trancamento liminar do processo administrativo disciplinar. Sustenta, para tanto, a extinção da punibilidade pela prescrição antes da instauração do PAD, nos termos do art. 208, inciso II, § 1o da Lei no. 840/2011. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 208, inciso II e § 1o da Lei no. 840/2011: "Art. 208. A ação disciplinar prescreve em: I – cinco anos, quanto à demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade; II – dois anos, quanto à suspensão; III – um ano, quanto à advertência. § 1o O prazo de prescrição começa a correr da primeira data em que o fato ou ato se tornou conhecido pela chefia da repartição onde ele ocorreu, pela chefia mediata ou imediata do servidor, ou pela autoridade competente para instaurar sindicância ou processo disciplinar." A impetrante comprovou que a chefia imediata tomou ciência do fato em novembro de 2016 e o PAD somente foi instaurado em 2023, quando já teria ocorrido a prescrição. Desta feita, havendo divergência entre as partes acerca do termo a quo do prazo prescricional, a alternatividade existente na Lei e a existência de perigo de grave dano, em virtude da condenação da parte impetrante no aludido PAD, é o caso de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da condenação no PAD, ao menos até final julgamento do agravo. Outros precedentes sobre o acolhimento da prescrição em PAD: (Acórdão 1195268, 07112417420188070018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019.) e (Acórdão 1232672, 07178959720198070000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020.). Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para obstar os efeitos do Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face da impetrante até julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator